Tribunal: TJDFT
Processo: 0703154-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. BLOQUEIO DE VALORES. ARRESTO. REQUISITOS AUSENTES. VALORES BLOQUEADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL EM FEITO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.

1 - Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a "tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito", medidas estas que pressupõem o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2 – Descabe falar-se em bloqueio de importância (arresto) que já se encontra bloqueada por ordem de Juízo Federal Criminal, devendo ser observado procedimento próprio e a destinação dos ativos financeiros pelo Juízo Criminal, de acordo com a legislação processual penal, sob pena de se causar tumulto aos procedimentos da jurisdição criminal e privilegiar o interesse particular do Autor em detrimento do interesse público que norteia o procedimento criminal.

3 – O Feito de origem se encontra em fase embrionária, não havendo elementos que indiquem a insolvência da empresa Agravada e a impossibilidade de ressarcimento da quantia pleiteada no caso de condenação, situação que termina por afastar o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo prudente observar o contraditório e da ampla defesa, que viabilizará uma melhor valoração das alegações do Autor/Agravante.

Agravo de Instrumento desprovido.

Agravo Interno prejudicado.